Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. PEQUENO ATRASO. ACORDO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora tenha constado da proposta de acordo apresentada pelo credor que o vencimento da primeira parcela ocorreria em dezembro de 2023, não é possível considerar ter havido o inadimplemento ou atraso no pagamento da parcela paga no mês seguinte, se observada a data de intimação e o prazo concedido pelo Juízo.
2. A determinação de aplicação de multa e o vencimento antecipado das demais parcelas em razão de pequeno atraso no pagamento, mormente quando o acordo foi cumprido integralmente antes do prazo, ferem o princípio da razoabilidade.
3. Apelação conhecida e não provida.